Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728707-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GLAICE PINTO RIBEIRO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição autônoma, com pedido de tutela provisória recursal, protocolada por GLAICE PINTO RIBEIRO, com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB (processo n° 0741950-41.2021.8.07.0001) O juízo julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Em síntese, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela em que a autora pretende o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente referentes a empréstimos contratados com o banco réu. Em suas razões, a autora sustenta que: 1) de acordo com o § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil - CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser realizado por petição autônoma dirigida ao relator prevento; 2) com a revogação da tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos em sua conta corrente, há risco de dano grave iminente, pois o banco voltará a descontar valores essenciais à sua subsistência; 3) é direito potestativo do cliente exigir o cancelamento de autorização do débito automático, conforme o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN); 4) ainda que se aplicasse a Resolução no 3.695/2009 do CMN (vigente à época da contratação), o Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento pacificado no sentido da possibilidade do cancelamento da autorização de débito automático pelo correntista. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos principais (PJe n. 0741950-41.2021.8.07.0001). Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Nos termos do art. 1.012, § 3o, inciso I, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Portanto, admite-se o requerimento avulso, diante da ausência de distribuição do recurso até o momento. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A autora afirma que já havia ajuizado outra ação de conhecimento cujo objeto era o cancelamento dos débitos automáticos referentes a empréstimos contratados com o BRB. Na referida ação, já houve pronunciamento jurisdicional favorável, inclusive em grau de recurso (processo n. 0706437-12.2021.8.07.0001). Todavia, argumenta que há diversos outros empréstimos que não foram abarcados pela demanda anterior, razão pela qual ajuizou a presente ação com objetivo similar, a fim de que cessem os descontos automáticos em sua conta corrente também no tocante aos mútuos ora referidos. De fato, com o advento da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, passou a se facultar ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. O art. 6o da citada resolução dispõe expressamente que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso, a autora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes (ID 109919651 dos autos de origem). Assim, em princípio, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da autora, porquanto houve pedido expresso de cancelamento por parte da consumidora. Nesse sentido, registre-se acórdão deste Tribunal sobre caso semelhante, que envolveu as mesmas partes destes autos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021)” – grifou-se Saliente-se que o cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não afasta as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Na espécie, cuida-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das parcelas, o que não interfere em sua obrigação de pagar efetivamente o valor devido. Portanto, é relevante a fundamentação da autora. De outro lado, é patente o risco de dano, já que, com a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, os descontos automáticos voltarão a ser realizados na conta corrente da autora, o que pode comprometer sua subsistência. Assim, reputo presentes os requisitos do art. 1.014, § 4o, do CPC. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos principais (PJe n. 0741950-41.2021.8.07.0001). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator